Tribunal: STF
Processo: RE 1500219
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com a seguinte ementa: 



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. OFICIAIS DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO JUDICIAL DE NÃO RESPONSABILIDADE PELA GRATUIDADE CONCEDIDA PELA LEI FEDERAL 9534/97, E DE INDENIZAÇÃO PELO ESTADO DOS EMOLUMENTOS REFERENTES AOS CASOS DE GRATUIDADE DO PERÍODO NÃO ATINGIDO PELA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. DECISÃO ESCORREITA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA, MAS SUFICIENTE. JURISPRUDÊNCIA DO STF RECONHECENDO A CONSTITUCIONALIDADE DAS ISENÇÕES DE EMOLUMENTOS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO FEDERAL (ADIN 1.800-DF). DELEGAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO, QUE SE SUJEITA A REGRAS LEGAIS PRÓPRIAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. NÃO PREVISÃO DE RESSARCIMENTO EM LEI. PRECEDENTE DA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO (v. 3, p. 81).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (v. 3, p. 118).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, os recorrentes alegam, em suma, violação do art. 5º, caput, II; e art. 7º, VI, da mesma Carta. Sustentam que, como oficiais do registro civil de foro extrajudicial, não devem ser responsáveis pela gratuidade concedida às certidões de nascimento, óbito e casamento. 



    Inicialmente, o Ministro Ricardo Lewandowski, à época relator do feito, negou seguimento ao recurso extraordinário com base no enunciado da Súmula 282 do STF (doc. 6). 



    Opostos embargos declaratórios, questionou-se a omissão da decisão quanto ao pedido de sobrestamento dos autos até julgamento do Tema 206 da repercussão geral no Recurso Extraordinário 597.673/RJ. 



    Em juízo de reconsideração, anulou-se a decisão agravada e deu-se provimento ao agravo para admitir o recurso extraordinário. Além disso, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determinou-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto no art. 543-B do CPC (doc. 9). 



    Diante do cancelamento do Tema 206, os autos foram devolvidos ao Supremo Tribunal Federal para análise (doc. 11).



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal não merece acolhimento. 



    Em 2009, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a questão sobre a garantia de ressarcimento aos cartórios de ofícios únicos pelos atos executados gratuitamente tinha repercussão geral (Tema 206):



    EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. SERVENTIAS ÚNICAS. REEMBOLSO DOS ATOS GRATUITOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Discute-se nos autos a garantia do ressarcimento aos cartórios de ofícios únicos pelos atos executados gratuitamente. Repercussão geral reconhecida (RE 597.673 RG, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 23/10/2009 — grifei).



    Contudo, no julgamento do Recurso Extraordinário 597.673, o Supremo Tribunal Federal considerou ter havido relevante modificação no quadro fático-jurídico que implicava a perda superveniente de objeto do recurso. Em consequência, o Tema 206 foi cancelado:



     



    Segundo julgamento na repercussão geral em recurso extraordinário. Perda superveniente do objeto do recurso extraordinário. Tema nº 206. Relevante modificação no quadro fático-jurídico. Cancelamento do tema. 



    1. Durante a tramitação do recurso extraordinário, foi revogado o dispositivo legal impugnado na representação de inconstitucionalidade local ajuizada perante o Tribunal de Justiça. 



    2. A jurisprudência da Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade por perda superveniente de objeto quando sobrevém a revogação da norma questionada. Essa compreensão também se aplica no presente caso relativamente ao reconhecimento da perda superveniente de objeto do recurso extraordinário. Precedentes. 



    3. Após o reconhecimento da repercussão geral do Tema nº 206, ocorreu, nos termos da fundamentação, relevante modificação do quadro fático-jurídico relativo à matéria nele debatida, de modo a ensejar o cancelamento do referido tema. Atualmente, o comum é ver que as unidades federadas já instituíram ou estão em vias de instituir mecanismos para a compensação mediante efetivo reembolso da prática de atos gratuitos previstos na Lei Federal nº 9.534/97 realizados por registradores civis das pessoas naturais. 



    4. Recurso extraordinário julgado prejudicado, por perda superveniente de objeto. Tema nº 206 cancelado (RE 597.673, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13/6/2023 — grifei).



    O Supremo Tribunal Federal considerou que as unidades federadas já estavam criando mecanismos para o ressarcimento dos atos gratuitos realizados por registradores civis de pessoas naturais. Além disso, a própria Corte já reconheceu a constitucionalidade de alguns desses mecanismos. Nesse sentido: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. REGISTROS PÚBLICOS. LEI N. 3.929/2013, DO AMAZONAS, PELA QUAL CRIADO O FUNDO DE APOIO AO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO ESTADO DO AMAZONAS – FARPAM. ALEGADA OFENSA AO INC. XXV DO ART. 22, INC. I DO ART. 154, ART. 155 E INC. IV DO ART. 167 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSENTE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE REGISTROS PÚBLICOS. RECURSOS QUE COMPÕEM O FUNDO EM EXAME: NATUREZA JURÍDICA DE TAXA. VALIDADE DA DESTINAÇÃO DESSES RECURSOS A FUNDO ESPECIAL. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. Nas normas impugnadas não se altera a disciplina relativa à validade, à forma, ao conteúdo ou à eficácia dos atos praticados pelos delegatários dos serviços notariais e de registro no Amazonas. 



    2. A remuneração pela prática dos serviços notariais e de registro decorre do pagamento de emolumentos, fixados por normas estaduais ou distritais, considerada natureza pública e o caráter social dos serviços prestados, conforme § 2º do art. 236 da Constituição da República e arts. 1º e 2º da Lei federal n. 10.169/2006. 



    3. O selo eletrônico de fiscalização e os emolumentos previstos pelos incs. I e II do art. 2° da Lei estadual n. 3.929/2013 configuram-se como taxa, espécie tributária prevista no inc. II do artigo 145, da Constituição da República. 



    4. São constitucionais as normas estaduais pelas quais preveem a destinação de parcela dos emolumentos recebidos pelos notários e registradores a fundos especiais do Poder Judiciário. Precedentes. 



    5. É constitucional a Lei n. 3.929/2013, do Amazonas, pela qual criado o Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado do Amazonas – FARPAM, supervisionado e fiscalizado pela Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Amazonas. 



    6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente (ADI 5.672/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribuna Pleno, DJe de 30/6/21 — grifei). 



    Dessa forma, diante do cancelamento do Tema 206, não subsiste a repercussão geral desse recurso, pré-requisito indispensável para o conhecimento e o processamento do feito, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC/2015 e da jurisprudência desta Suprema Corte:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 449. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. ESTUDANTE DE MEDICINA. ATO CONVOCATÓRIO. CERTIFICADO DE DISPENSA DA INCORPORAÇÃO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA. ART. 323-B DO RISTF. REVISÃO. INEXISTÊNCIA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Tema nº 449 da repercussão geral: “Convocação, para o serviço militar, de estudante de medicina dispensado por excesso de contingente”. Na dicção do art. 323-B do Regimento Interno desta Suprema Corte, incluído pela Emenda nº 54, de 1º de julho de 2020, “o relator poderá propor, por meio eletrônico, a revisão do reconhecimento da repercussão geral quando o mérito do tema ainda não tiver sido julgado”. 



    2. Controvérsia de natureza infraconstitucional, pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sob os Temas nº 417 e nº 418 da sistemática dos recursos repetitivos. Estudantes de Medicina dispensados por excesso de contingente não estão sujeitos à prestação do serviço militar obrigatório, à exceção dos médicos convocados na vigência da Lei nº 12.336/2010. Exegese das Leis nº 4.375/1964 e nº 5.292/1967. 



    3. Recurso extraordinário não conhecido (RE 754.276 RG/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 19/4/2021).



    No mais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não ofende o princípio da proporcionalidade a lei que isenta os “reconhecidamente pobres” do pagamento dos emolumentos devidos pela expedição de registro civil de nascimento e de óbito, bem como as respectivas primeiras certidões:



      EMENTA: CONSTITUCIONAL. ATIVIDADE NOTARIAL. NATUREZA. LEI 9.534/97. REGISTROS PÚBLICOS. ATOS RELACIONADOS AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA. GRATUIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO NÃO OBSERVADA. PRECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 



    I - A atividade desenvolvida pelos titulares das serventias de notas e registros, embora seja análoga à atividade empresarial, sujeita-se a um regime de direito público. 



    II - Não ofende o princípio da proporcionalidade lei que isenta os "reconhecidamente pobres" do pagamento dos emolumentos devidos pela expedição de registro civil de nascimento e de óbito, bem como a primeira certidão respectiva. 



    III - Precedentes. 



    IV - Ação julgada improcedente (ADI 1.800/DF, Rel. Min. Nelson Jobim, Red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 18/6/2007 —grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932, CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator